Tribunal: TJDFT
Processo: 0726066-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ADVENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. CAPACIDADE PARA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 202 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA. LEGITIMIDADE. DIREITO DISPONÍVEL E INDIVIDUAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. INOVAÇÃO E IMPERTINÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão ou qualquer vício a ser sanado quanto ao julgamento do mérito do apelo, já que a tese sustentada pelo embargante foi apreciada e refutada, afastando a alegação de interrupção do prazo prescricional para executar sentença coletiva por ação de protesto ajuizada pelo Ministério Público, com apresentação de fundamentos claros e de acordo com a jurisprudência consolidada neste Tribunal de Justiça.
3. Por ser estranho ao conteúdo da sentença e das razões de apelação, representa inovação recursal o pedido de suspensão processual em razão da afetação da matéria controvertida para análise em recursos repetitivos no STJ no Tema no 1.033, a respeito da "Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas".
3.1. Ademais, é impertinente o pedido de suspensão processual nesse segundo grau de jurisdição, pois, quando afetada a controvérsia pelo STJ, restou expressamente consignada ordem de suspensão processual exclusiva em sede de admissibilidade de recurso especial, não havendo ordem judicial superior de suspensão de processos em tramitação no primeiro e no segundo grau de jurisdição.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.